Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702170-63.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISANGELA BATISTA RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por COLÉGIO TIRADENTES LTDA – EPP: Indefiro o pedido de id 106825141, em que o credor pugna pela penhora de parte do salário da devedora, tanto por tratar-se de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC, no mesmo sentido de farta jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, quanto por tratar-se de verba de reduzido valor para o sustento familiar: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que "a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional libera". 2. A penhora diretamente na folha de pagamento dos rendimentos do devedor somente é admitida quando se tratar de verba alimentar ou quando o executado anuir com os referidos descontos. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.938233, 20160020046014AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 169)" E também do e. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DO SALÁRIO SOBRE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELO DEVEDOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, INCISO IV, CPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1. Dispõe o art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Incasu, inviável a constrição almejada pelo credor, objetivando a penhora mensal de 30% da remuneração do devedor, mediante retenção em folha de pagamento, já que esses valores estão blindados pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. O agravante irresignado colacionou julgado do STJ, todavia a referida decisão não se amolda ao caso em apreço, pois no acórdão citado do Tribunal da cidadania o percentual discutido nos autos cuida-se de contrato de empréstimo consignado, já o presente caso sob judice discute-se a possibilidade ou não da penhora de salário, proveniente de execução de título extrajudicial não havendo, portanto fundamento que justifique a mitigação da absoluta impenhorabilidade de verba salarial, consoante reiterada Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Sendo manifesta a improcedência do instrumento interposto pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a decisão singular que lhe negou trânsito com fundamento nos artigos 527, III, e 557, todos do CPC. 6. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.922904, 20150020274044AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: 256)" (GRIFOU-SE) Indefiro também a impugnação apresentada pela devedora. Intimada para provar tratar-se de verba impenhorável o valor de R$426,08 bloqueada em sua conta Itaú, limitou-se a colacionar documentos retirados de outro processo, de ano anterior, além de juntar extrato (id 103978151) que faz prova que a conta poupança foi desvirtuada, vez que conta com movimentações diárias de entradas e saídas, que não condizem com propósito e natureza da proteção (impenhorabilidade) conferida pelo art. 833, X do CPC à poupança. Valores em poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, possuem a presunção legal de impenhorabilidade, constituindo a exceção sua penhorabilidade, como no caso do desvirtuamento da poupança. Conforme e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS COMPATÍVEIS COM CONTA CORRENTE. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CPC. BLOQUEIO REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é regra prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, infere-se que foram realizadas diversas movimentações financeiras na conta poupança da agravante, transmutando-se a sua função, de modo a restar configurada a natureza de verdadeira conta corrente. 4. Desconsiderar a atuação do correntista seria privilegiar o abuso do direito, razão pela qual se afasta a regra da impenhorabilidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1378994, 07237594820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. 2. Não demonstrado que a conta poupança teve sua finalidade desvirtuada, e que o valor bloqueado via Sisbajud não supera 40 salários mínimos, imperiosa é a restituição do valor constrito ao executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384443, 07267040820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já no id 109205781, complemento da impugnação da devedora, esta traz alegações ("depósitos/transferências efetuados pelo pai do seu outro filho PAULO EDUARDO RIBEIRO COTTS SÁ, para a compra, via internet, de materiais didático-pedagógicos") desprovidas de qualquer indício de prova, no que as rejeito. Desta feita, nota-se que a tentativa de localização de dinheiro da executada restou parcialmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com conseqüente prejuízo para ambas as partes. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco do Brasil, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 4200, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Quanto ao sistema RENAJUD, nada foi encontrado. Em anexo, resultado da pesquisa ao sistema INFOJUD. Intimo o credor para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre as declarações IRPF da devedora, bem como apresente dados bancários para transferência do valor penhorado após ultrapassado o prazo para recurso. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator